Tribunal: TJES
Processo: 5012513-45.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012513-45.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER

DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL, TENDO COMO BASE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou contrato de consórcio com a ré, para aquisição de veículo, que previa o pagamento da 1ª parcela e o adiantamento da taxa de administração no valor de R$ R$ 5.263,24 (cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos). Aduz, em exordial, que a representante da ré lhe fez promessa em relação ao prazo para contemplação. Com isso, pactuou o instrumento e realizou o pagamento solicitado, todavia, a suposta promessa de liberação do crédito não fora cumprida.

Nas razões recursais (ID 3162841), a ré sustenta que não há que se falar em restituição imediata, uma vez que os valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo. Ainda, defende que o Recorrido, ao assinar o contrato, teve acesso a todas as cláusulas contratuais específicas de seu crédito, bem como às regras gerais do consórcio, inclusive sobre a possibilidade da retenção antecipada da taxa de administração. Por fim, alega a incidência de cláusula penal.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em que pese o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, saliento que tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive quanto aos pactos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008. [...] (TJ-BA - ED: 0525663802017805000150002, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)”

Assim, não mais cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

Reconhecido o direito a restituição pelo Recorrido consorciado, ainda que não de forma imediata, acerca da taxa de administração, coaduno com entendimento proferido pelo juízo
a quo:

“Da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto o autor integrava o grupo de consórcio.

Salienta-se que não há qualquer abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, já que se trata de exercício do direito previsto no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. Outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%.”

Outrossim, em que pese a alegação de possibilidade da incidência de cláusula penal, entendo ser necessária a comprovação efetiva do prejuízo causado pela saída do Recorrido em desfavor dos demais consorciados, o que não ocorreu nos autos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Cooperativa Mista a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância em R$ 5.848,24. (cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
,
com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, mantendo a r. Sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Além da restituição ao final do grupo de consórcio, entendo que a taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente, mas deve incidir sob a integralidade do valor do contrato, e não apenas sob o valor pago, eis que se está fazendo uma dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida, posto que a sua existência também é utilizada como argumento para a declaração de abusividade das multas contratuais.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato, mas incidente sob o valor integral do ajuste. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso. É como voto.